Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703204-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALENTE ATACADISTA E VAREJISTA DE VIDRO LTDA, THIAGO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. 1. Tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado nos autos, a mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora e correção monetária a partir de seu vencimento. Precedentes desta Corte. 2. Os juros devem incidir sobre o valor nominal da dívida e a partir da data do vencimento da obrigação. 3. Segundo enunciados 539 e 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo aos contratos bancários cujo objeto destina-se precipuamente ao fomento de atividades desenvolvidas por pessoas jurídicas, visando a aquisição de bens a serem utilizados na atividade empresarial, constituindo-se de verdadeiro insumo para o exercício da empresa, em razão da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado. 5. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ). 6. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. 7. Apelo dos réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, buscando seja reconhecida a relação de consumo e a consequente aplicação do CDC no caso em debate; b) artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 e 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, acusando a presença da capitalização de juros e da taxa de juros acima da média de mercado. Ponderam que não foi expressamente pactuada a capitalização mensal de juros no contrato. Entendem que, em virtude da ausência de previsão clara e objetiva de capitalização de juros mensal, deve ser rejeitada a ideia e adotada a capitalização anual. Dizem, ainda, que a cobrança de juros superior à taxa média de juros apurada pelo BACEN em cada segmento de crédito pode ser corrigida em razão da abusividade da medida. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 e 39, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.061.530/RS e 973.827/RS (temas 27, 246 e 247), concluiu o seguinte: Tema 27 do STJ: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. Tema 246 do STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Tema 247 do STJ: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve seguir no tocante à suposta afronta aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional” (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). No mesmo sentido, veja-se o AREsp n. 2.003.889, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 04/06/2024. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028